Tribunal: TJMT
Processo: 1012913-85.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012913-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mandato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA
–
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença, bem como é cristalino o interesse de agir da sociedade de advogados, ante a discordância da instituição bancária no que tange ao pagamento da verba honorária pretendida.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Em observância ao disposto no artigo 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 c/c artigo 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012913-85.2023.8.11.0041

APELANTES:

BANCO DO BRASIL S/A E MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A
(requerido) e
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
(autor), contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que
julgou procedente
o pedido formulado na inicial, para condenar o banco requerido ao pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da notificação, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por consequência, condenou a instituição financeira demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte requerida apelante (
BANCO DO BRASIL S/A
) aponta inicialmente a ausência de interesse de agir do apelado, pois a remuneração foi contratada exclusivamente por sucumbência, de modo que requer seja a sentença reformada, para que o processo seja extinto sem resolução de mérito.

No mérito, sustenta a validade da cláusula contratual, a impossibilidade de arbitramento judicial e o recebimento parcial dos honorários em decorrência de acordo, bem como defende a regularidade da rescisão contratual e da contratação via licitação.

Com essas considerações, postula a extinção do feito sem julgamento do mérito. Subsidiariamente, a improcedência dos pedidos ou redução dos honorários arbitrados (Id. 271024885).

Contrarrazões ofertadas pelo escritório de advocacia no Id. 271024892, onde diz que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade.

Alega que há interesse processual decorrente da rescisão unilateral e imotivada do contrato, bem como afirma ter prestado serviços por mais de seis anos, fazendo jus à remuneração proporcional, de modo que requer o não conhecimento ou desprovimento do apelo, com manutenção da sentença.

Por sua vez, o escritório demandante (
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
) apela adesivamente, onde aduz que a r. sentença singular merece reforma apenas e tão somente no que diz respeito do
quantum
arbitrado pelo juízo de base, do qual se busca a majoração do valor arbitrado para adequá-los aos trabalhos realizados, conforme previsto no art. 85, §2º, do CPC (Id. 271024897).

Contrarrazões ofertadas no Id. 271025362 pela instituição financeira, onde refuta
in totum
as teses aviadas no recurso, postulando pelo desprovimento.

Preparos regularmente recolhidos, conforme certificado no Id. 271518898.

Pedido de sustentação oral formulado pela parte interessada (
Marcelo Borges & Advogados Associados
)
na peça Id. 279285398.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de
dialeticidade
aviada pelo escritório de advocacia em suas contrarrazões.

Registra-se que a tese deve ser repelida, haja vista que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pelo recorrido, visto que o Banco do Brasil, ora recorrente,
apresentou os fundamentos de fato e de direito que embasou o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Prosseguindo, a instituição bancária, em sede de preliminar, alega
falta de interesse de agir
, ao argumento de que a pretensão da sociedade apelada (Marcelo Borges & Advogados Associados) é receber honorários advocatícios de forma diferente da avençada no contrato de prestação de serviços.

Como é cediço, o interesse de agir surge a partir do momento em que o ajuizamento da demanda se torna indispensável para o alcance da pretensão resistida pela parte adversa.

Na situação sob exame, inobstante a previsão contratual de que a remuneração da sociedade apelada (Marcelo Borges & Advogados Associados) dependia do encerramento do processo judicial instaurado em nome do banco apelante, é cristalino o interesse de agir da recorrida ante a discordância da instituição bancária no que tange ao pagamento da verba honorária pretendida.

O dissenso das partes quanto ao contrato de prestação de serviços, demonstra o interesse de agir da pessoa jurídica recorrida Marcelo Borges & Advogados Associados.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

Ultrapassadas essas questões, passo à análise
em conjunto
dos apelos, ante as semelhanças das argumentações postas nas razões recursais.

Do exame dos autos
, verifica-se que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios na data de
20/10/2003 e no ano de 2013
, entretanto, ocorreu a rescisão unilateral da avença sem justa causa, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id. 271024382).

Assim, a controvérsia gira em torno da cláusula que prevê remuneração exclusivamente pelos honorários de sucumbência, ante a destituição do escritório-apelante antes do término da demanda, o que, além de frustrar a expectativa dos profissionais, gera ônus para o contratante, caracterizando locupletamento e enriquecimento ilícito.

Conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que a sociedade seria remunerada apenas por meio dos honorários de sucumbência, a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601, restou consignado que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO
– MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

Feita estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou na
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0000672-12.2007.8.11.0024 em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães–MT, que segundo se observa das principais peças elaboradas pelo causídico nos autos, tem-se que o valor originário dado à causa em foi de R$151.126,21 (cento e cinquenta e um mil, cento o vinte e seis reais e vinte e um centavos).

Ademais, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
da demanda
objeto desta ação,
sendo 01 ação executiva
, as peças processuais elaboradas, sendo, em sua maioria, simples pedidos de impulsionamento da execução, o tempo despendido pelo escritório, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Chapada dos Guimarães
-MT
) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, o valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
,
tal como fixado na sentença, deve ser
MANTIDO
, pois encontra-se consentâneo, razoável e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em ação ajuizada por escritório de advocacia em face de banco, condenando este ao pagamento de R$8.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios de R$1.500,00.

O banco sustentou a ocorrência de prescrição e ausência de interesse processual, enquanto o autor pleiteou a majoração do valor arbitrado, alegando inadequação da quantia fixada à complexidade e relevância dos serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a pretensão do autor encontra-se prescrita;

(ii) determinar se há ausência de interesse processual;

(iii) avaliar se o valor fixado para os honorários advocatícios mostra-se adequado ao trabalho desempenhado pelo escritório autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição não se consumou, pois o prazo quinquenal estabelecido no artigo 25 da Lei nº 8.906/94 foi interrompido pelo ajuizamento da Ação de Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional em 2018. Desse modo, a presente ação, ajuizada em 10 de abril de 2023, é tempestiva.

O interesse processual subsiste, pois não há comprovação inequívoca do pagamento dos honorários advocatícios ao autor, cabendo o arbitramento proporcional em razão da revogação unilateral do contrato antes do término da demanda.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser condizente com o trabalho realizado pelo advogado, levando em consideração o tempo de atuação, a complexidade da causa e o resultado obtido.

O arbitramento dos honorários em R$ 8.000,00 revela-se adequado, considerando os serviços efetivamente prestados pelo escritório entre 2007 e 2011, bem como a ausência de atuação posterior que tenha contribuído diretamente para o acordo homologado no processo em questão.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.”
(TJ-MT - AC:
1012915-55.2023.8.11.0041
, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

“EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AOS ATOS REALIZADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Marcelo Borges & Advogados Associados contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento de R$ 11.025,00, com atualização pelo INPC desde a sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado na sentença é compatível com os serviços prestados pelo Apelante, considerando a extensão, a complexidade, o zelo profissional, o tempo despendido e o local de prestação dos serviços.

III. Razões de decidir

O art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, determina que a remuneração do advogado seja proporcional aos atos praticados e às circunstâncias do caso.

Os honorários foram fixados em sintonia com os requisitos legais e as peculiaridades da demanda, considerando que a atuação do advogado foi interrompida antes da conclusão da ação de execução.

A sentença está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que tem mantido a proporcionalidade no arbitramento de honorários em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: "O arbitramento de honorários advocatícios deve observar a extensão da atuação profissional, o tempo despendido, o local de prestação do serviço e demais circunstâncias, sendo proporcional aos atos praticados."

(TJ-MT - AC:
1010878-55.2023.8.11.0041
, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/12/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação e adesivo,
mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, e via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo banco-requerido para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025